Tribunal: TJES
Processo: 5004317-49.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004317-49.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO DE ARAUJO SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES que manteve sua prisão preventiva, decretada após descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas em audiência de custódia, no curso de ação penal por roubo (art. 157, caput, do CP), pleiteando a revogação da custódia, sua substituição por medidas cautelares ou reavaliação da prisão, além da fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se o descumprimento de medidas cautelares justifica a segregação cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fumus comissi delicti está demonstrado por elementos concretos, como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e reconhecimento da vítima, evidenciando materialidade e indícios de autoria.

4. O periculum libertatis se configura pelo descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente a ausência de comparecimento em juízo e a inoperância da monitoração eletrônica por período prolongado.

5. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva se fundamenta em dados concretos do caso, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas à necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

6. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão demonstra a insuficiência de medidas menos gravosas, legitimando a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A alegação de desproporcionalidade baseada em eventual pena futura configura juízo hipotético incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam sua necessidade.

9. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em habeas corpus, por se tratar de medida vinculada ao processo principal, devendo eventual arbitramento ocorrer na ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos do caso, ainda que presentes condições pessoais favoráveis. 3. A substituição por medidas cautelares é incabível quando demonstrada sua insuficiência diante do comportamento do acusado. 4. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de habeas corpus, por constituir desdobramento da atuação no processo originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316 e 319; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 624.626/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02/02/2021; STJ, AgRg no RHC 221.013/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/12/2025; STJ, AgRg no RHC 196.671/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/12/2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2023; TJES, HC 0018454-34.2020.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 11/11/2020; TJES, HC 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021; TJMG, HC 49349044220258130000, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 28/01/2026; TJES, ED no HC 5001978-59.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJE 31/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004317-49.2026.8.08.0000

PACIENTE
:
DIEGO DE ARAUJO SILVA

AUTORI
DADE

COATORA
:
JUÍZO D
A

VARA ÚNICA DE IBATIBA
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO DE ARAUJO SILVA

face ao suposto ato coator do Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000007-24.2025.8.08.0064, manteve a prisão preventiva da paciente.

O impetrante argumenta que:
(i)

há desproporção e violação ao princípio da homogeneidade com a manutenção da prisão ante a condenação virtual em regime menos gravoso;
(ii)
não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão;
(i
ii
)
; subsidiariamente requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Além disso, requer
(iv)
a fixação de honorários advocatícios ao dativo.

Diante disso requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas nos termos do art. 319 do CPP.

No mérito, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para declarar ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, determinando sua imediata soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, que seja determinada à autoridade coatora a realização de nova audiência de custódia ou reavaliação devidamente fundamentada, com análise concreta e individualizada das circunstâncias atuais do paciente e do tempo de encarceramento já experimentado. Não alcançada a soltura do paciente, requer a aplicação medidas cautelares diversas da prisão. Também requer a fixação e o pagamento dos honorários advocatícios dativos devidos ao impetrante.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 18688279.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18890612, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

No caso em apreço, no dia 11.01.2025 o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos insculpidos no art. 157,
caput
, do Código Penal, o que autoriza a cautelar máxima. Na audiência de custódia, embora o magistrado tenha homologado o flagrante, não houve a conversão da prisão em preventiva, ao que foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 61143616 dos autos de origem), dentre elas a monitoração eletrônica.

No entanto, após verificar-se que “
o acusado não compareceu em juízo no prazo de 20 (vinte) dias, assim como está com a sua tornozeleira sem comunicar à central de monitoramento eletrônico há mais de 20 (vinte) dias, conforme informação da SUBME de ID n°63651047
”, o magistrado decretou a prisão nos seguintes termos (ID 64518367):

“Passo a analisar o pedido de decretação da prisão preventiva do denunciado.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313, aduz que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo que nos termos do art. 312 deste Código será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Por último, aduz que também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

De acordo com os ensinamentos da doutrina, dois são os requisitos/pressupostos para que uma prisão cautelar (no caso, preventiva) seja decretada, a saber: o fumus comissi delicti (ou fumus boni iuris) e o periculum libertatis (ou periculum in mora).

O primeiro (fumus comissi delicti) vem representado pela prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, enquanto que o segundo (periculum libertatis), se encontra na presença de um dos seguintes elementos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica (comum em crimes financeiros), conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Com o advento da Reforma do CPP, introduzida pela Lei Federal 12.403/2011, houve uma ampliação no âmbito de possibilidades de decretação da prisão preventiva: quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Estas duas últimas eram restritas às hipóteses de prisão temporária prevista na Lei Federal 7.960/1989.

Considerando que fundamentação é sinônimo de fato, tenho que no caso em apreço há indícios mais do que suficientes da autoria, por meio do APF (ID n°61143608), declaração da vítima fls. 10 (ID n°61143608) relatando que: “Que a declarante afirma que estava caminhando a pé por volta da meia noite, desta noite, retornando do serviço; Que nisso passou um indivíduo e disse para a declarante “Boa Noite”; Que a declarante afirma que neste momento estava voltando do serviço junto com uma amiga chamada Luana; Que este indivíduo seguiu caminhando e na altura da loja da atual, o mesmo indivíduo se aproximou da declarante e de Luana, colocando a mão na cintura, para conseguir intimidar a declarante, aparentando estar armado, e logo já dizendo “Perdeu, perdeu”; Que a declarante e Luana ficaram assustadas e com medo dele estar armado; Que o indivíduo logo viu que o celular da declarante estava no bolso de trás da calça e rapidamente o pegou; Que Luana começou a gritar socorro; Que o indivíduo logo começou a correr, e nisso deixou o celular da declarante cair no chão; Que a declarante neste momento viu que o indivíduo havia tirado a mão da cintura e não estava com arma de fogo; Que então a declarante afirma que deu um empurrão no indivíduo e abaixou para pegar o celular que ele havia deixado cair no chão; Que o indivíduo reagiu e empurrou a declarante e conseguiu pegar o celular da declarante que estava no chão e saiu correndo do local; Que a declarante afirma que tentou correr atrás do indivíduo e logo viu uma viatura da PM; Que a declarante contou os fatos e informou aos policiais as características do indivíduo, no caso, um homem moreno, vestindo calça jeans, blusa de frio branca e tenis cinza, cabelo curto e uma tatuagem na mão; Que os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o indivíduo identificado como Diego de Araujo Silva; Com o celular da declarante; Que a declarante afirma que logo depois os policiais militares entraram em contato e a declarante afirma que reconheceu com absoluta certeza que Diego de Araújo Silva foi o autor dos fatos, quem teria se aproximado da declarante colocando a mão na cintura, para intimidá-la, aparentando estar armado, e logo teria pego o celular da declarante”; Boletim Unificado fls. 30/34 (ID 61143608); Auto de Apreensão fls. 15 (ID 61143608), demonstrando os elementos que integram fumus comissi delicti.

Já o periculum libertatis se funda na necessidade de prisão, em virtude do descumprimento das medidas cautelares imposta pelo Juízo da audiência de custódia (fls. 01/03, ID 61143616), dentre elas comparecimento em Juízo no prazo de 20 (vinte) dias e uso de monitoramento eletrônico. Além disso, a tornozeleira do acusado está sem comunicar com o sistema de monitoramento há mais de 20 (vinte) dias, conforme informado pela SUBME em ID n° 63651047, razão pela qual há a necessidade de decretação da prisão preventiva notadamente pela garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Sobre a necessidade da segregação cautelar e possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva, ante a existência de fundados indícios de autoria e materialidade, assim se manifesta o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, nos seguintes julgados:

“EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVISÃO DA PENA A CADA 90 DIAS. IMPOSIÇÃO LEGAL ATÉ A SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - " O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico" (AGRG no HC n. 621.751/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/11/2020). II - No caso em exame, a necessidade de revisão, de ofício, a cada noventa dias se encerrou com a prolatação da sentença, de modo que eventuais reexames do Decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados. III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. lV - O Decreto prisional está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado que o paciente transita na senda criminosa, sendo que "o autuado ostenta vasta folha de antecedentes criminais" (fl. 38), evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. V - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. VI - A jurisprudência desta Corte de Justiça sufraga o entendimento de que o excesso de prazo para julgamento da apelação deve ser analisado com base na quantidade de pena aplicada que, in casu, somam 5 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Logo, embora decorrido um ano desde a prolação da sentença, não se me afigura desproporcional. Ademais, não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o recorrente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, já tendo sido expedida guia de recolhimento provisória, em 31/1/2020, conforme se denota das informações processuais disponíveis no sítio eletrônico do eg. Tribunal a quo. VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-HC 624.626; Proc. 2020/0297084-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02/02/2021; DJE 09/02/2021)

Ementa: “HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. NÃO COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE A DEFENSORIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. PANDEMIA. ORDEM DENEGADA. 1. Resta superada a alegação de nulidade por atraso na comunicação do APF à Defensoria Pública, em face da decretação superveniente da prisão preventiva do paciente. 2. Presente o fumus comissi delict, a custódia cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade da conduta e periculosidade do agente evidenciada pela quantidade e variedade de drogas acima descritas e o histórico de envolvimento em outros atos ilícitos, com escopo de evitar a reiteração criminosa. 3. Não há que se falar, no presente momento, em desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, eis que sua análise demanda análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A mera alegação do risco, sem a sua devida demonstração, é insuficiente ao acolhimento da pretensão. 5. Ordem denegada.” (TJES; HC 0018454-34.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 11/11/2020; DJES 23/11/2020)”

Tenho que preenchido o requisito princípio da atualidade do periculum libertatis (introduzido pela recente legislação intitulada “Pacote Anticrime” - Lei Federal nº 13964/2019) – dos elementos garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, sabe-se que é possível uma convivência harmonizável entre prisão cautelar e a presunção de inocência, já que a própria Constituição Federal (art.5º, LXI) prevê a possibilidade de prisão cautelar, desde que preserve seu caráter de excepcionalidade, subordinada à sua necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.

Por último, ainda na seara da prisão preventiva em si, já na vigência da Lei Federal nº 13.964/2019 (que instituiu o “Pacote Anticrime”) não há falar em antecipação de pena, como dispõe o art. 312, §º 2º, do CPP, uma vez que estamos na apuração de um crime de tentativa de homicídio qualificado.

Ante o exposto, defiro o pedido de decretação da prisão preventiva de Diego de Araújo Silva, nos termos dos arts. 312 c/c 316, ambos do Código Processo Penal, bem como sob a análise das recentes alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.964/2019 (que instituiu o “Pacote Anticrime”) e do princípio da proporcionalidade e/ou razoabilidade (com seus subprincípios e consectários legais).

Expeça-se mandado de prisão com prazo de validade até 17/02/2041.”

A prisão foi reavaliada no dia 22/10/2025 (ID 81463654 dos autos de origem), e, posteriormente, a prisão foi mantida no dia 13/02/2026 (ID 90728758 dos autos de origem).

Verifica-se que a pena prevista para o tipo do art. 157, caput, do CP é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, de maneira que resta cumprido o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Constata-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado no Boletins Unificado (ID 61143608, dos autos originários), nos quais consta o histórico do fato.

O Magistrado de 1º Grau dedica-se a reexaminar a necessidade da custódia, trazendo à baila os elementos concretos que, em sua avaliação, justificam a permanência da segregação para a garantia da ordem pública. A decisão detalha, que o
peri
culum libertatis
“
se
funda na necessidade de prisão, em virtude do descumprimento das medidas cautelares imposta pelo Juízo da audiência de custódia
”.

Não se trata, portanto, de uma decisão que se escora na gravidade abstrata do delito. Pelo contrário, ela se ancora em fato concreto ocorrido no trâmite processual.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão justifica a segregação cautelar em virtude da manutenção da ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante. 2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do código de processo penal, em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco atual, concreto e individualizado de reiteração delitiva; e (II) saber se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o descumprimento das medidas anteriormente impostas. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas, considerando o descumprimento delas pelo agravante, mesmo após ser submetido à monitoração eletrônica.
5. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi baseada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva, especialmente em razão de ameaças e perseguições à vítima. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, dado o descumprimento das medidas anteriormente impostas, o que demonstra que a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima não estariam asseguradas com a soltura do agravante. 7. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva, diante dos elementos concretos que justificam a medida extrema. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP. 2.
O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e a reiteração de condutas delitivas justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar novos delitos.
3. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da penha), art. 24 -a. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 450.693/SP, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, julgado em 19.06.2018, dje 28.06.2018; STJ, RHC 97.412/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, julgado em 26.06.2018, dje 02.08.2018. (
STJ; AgRg-RHC 221.013; Proc. 2025/0296548-7; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/12/2025
) – destaquei

- AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ART. 312, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. APLICAÇÃO DE NOVAS MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, diante do incontroverso descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, tendo a recorrente violado 25 vezes a área sob monitoração eletrônica.
3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves, mormente quando já descumpridas medidas anteriormente impostas, o que revela a insuficiência das cautelares diversas da prisão. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-RHC 196.671; Proc. 2024/0130655-0; GO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 03/12/2024; DJE 09/12/2024
) - destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, quanto ao argumento da desproporcionalidade da prisão ante a possível condenação do paciente com possível regime inicial de cumprimento mais brando, ressalto que
“
não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.
” (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

No que se refere ao pleito de fixação de honorários ao advogado dativo pela atuação em sede de
Habeas Corpus
, esclareço que não há tal possibilidade, visto que tal atuação constitui-se como desdobramento da atuação no processo de conhecimento:

"HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - SESSÃO PLENÁRIA JÁ REALIZADA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NULIDADE PROCESSUAL - ALEGADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - DEFENSOR DATIVO - ATUAÇÃO DILIGENTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO. A superveniência da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri implica a perda do objeto do pedido de sua suspensão. Da mesma forma, a prolação de sentença condenatória, ao constituir novo título judicial para a custódia, torna prejudicada a análise do pleito de revogação da prisão preventiva. A deficiência na defesa técnica só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que não se verifica no caso dos autos (Súmula nº 523, STF). Conquanto o "habeas corpus" seja compreendido como uma ação constitucional autônoma, permanece vinculado ao processo de origem, onde deve ser fixada a verba honorária em primeiro lugar, contemplando a universalidade dos atos e a complexidade da causa.

(
TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 49349044220258130000, Relator.: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 28/01/2026, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2026
) – destaquei

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Omissão alegada pelo não arbitramento de honorários advocatícios.

2. Não há previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios devidos a defensor dativo pela impetração da ação originária de Habeas Corpus.

3. Tal pleito deve ser sopesado pelo juízo a quo quando da prolação da sentença na ação penal originária, momento processual adequado para avaliar e considerar a complexidade do trabalho, a diligência, o zelo profissional e o tempo de tramitação do processo do causídico.

4. Recurso conhecido e não provido. (
TJES. Embargos De Declaração
n
o Habeas Corpus Nº 5001978-59.2022.8.08.0000. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. 2ª Câmara Criminal. DJE 31/08/2022
)

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.